Tribunal: TJDFT
Processo: 0736013-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736013-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIARA BARBOSA RODA FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Constrição deferida na origem - Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAIARA BARBOSA RODA contra Decisão Interlocutória a qual deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração líquida, por entender que esse percentual não comprometerá o sustento da devedora ou de sua família. Defende inexistência de previsão legal para excepcionalizar a impenhorabilidade do salário. Aponta a natureza alimentar da verba penhorada e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se adequada a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. A autorização de penhora de percentual na remuneração do devedor em 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos mostra-se razoável diante do caso em concreto. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1627668, 07193421820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema SISBAJUD, recaíram sobre valores depositados em caderneta de poupança, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1378296, 07248992020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021). No âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, a constrição deve ser analisada de forma casuística, observando-se percentual entre 10% (dez por cento) e 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor. Considerando que o Juízo a quo deferiu a medida em menor extensão, o percentual encontra-se arrazoado para não comprometer a remuneração líquida percebida pela parte. Portanto, ausente o requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso e recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. À agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator